Tribunal: TJDFT
Processo: 0742467-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. DÍVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO MÁXIMA DE 5 ANOS. CAUSA INTERRUPTIVA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE PROMOVER A BAIXA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Qualquer pretensão de cobrança de dívida resultante da emissão de cédula de crédito bancário, seja pela via executiva ou de conhecimento, prescreve no prazo máximo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
II. O ajuizamento de ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito, na qual não houve a citação do devedor fiduciante, não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, consoante a inteligência do artigo 202, inciso I, do Código Civil, e do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Consectário lógico do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança da dívida do devedor fiduciante é a determinação de baixa do gravame fiduciário incidente sobre o veículo financiado.
IV. A alienação fiduciária em garantia representa pacto acessório que não subsiste quando a dívida em função da qual foi instituída perdeu a exigibilidade por força do fenômeno prescricional.
V. Cabe ao credor fiduciário promover a baixa da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, na esteira do que prescrevem os artigos 2o, inciso XI, e 18 da Resolução CONTRAN 807/2020.
VI. Atende ao critério da razoabilidade multa fixada para o cumprimento da obrigação de fazer que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do adimplemento do preceito cominatório.
VII. A falta de compromisso com a verdade viola o dever de lealdade processual previsto nos artigos 5o, 6o e 80, incisos II e V, e, por via de consequência, dá respaldo à aplicação da penalidade de multa contemplada no artigo 81 do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.